Tribunal: STJ
Processo: 0013777-16.2011.8.19.0211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787083 - RJ
(2024/0415230-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
EMBARGADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. EMPRESA DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS E
PENSIONAMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
impossibilidade de dedução do seguro DPVAT por falta de prova do efetivo
pagamento, bem como a fixação dos juros e da correção monetária conforme
a jurisprudência do STJ. A revisão do valor indenizatório, da culpa e de
eventual duplicidade de indenização foi afastada por demandar reexame de
provas, incidindo as Súmulas 7 e 83 do STJ, além de se rejeitar a alegada
divergência jurisprudencial por ausência de demonstração de similitude fática.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12dea90f-60c4-42f2-8172-3fc9a07b1c81

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12dea90f-60c4-42f2-8172-3fc9a07b1c81

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787083 - RJ
(2024/0415230-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
EMBARGADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. EMPRESA DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS E
PENSIONAMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou a
impossibilidade de dedução do seguro DPVAT por falta de prova do efetivo
pagamento, bem como a fixação dos juros e da correção monetária conforme
a jurisprudência do STJ. A revisão do valor indenizatório, da culpa e de
eventual duplicidade de indenização foi afastada por demandar reexame de
provas, incidindo as Súmulas 7 e 83 do STJ, além de se rejeitar a alegada
divergência jurisprudencial por ausência de demonstração de similitude fática.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54461296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 3b1c936c-eabb-4510-a771-3636025d545a

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO RUBANIL
LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao agravo.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 868):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. EMPRESA DE TRANSPORTE. DANOS
MORAIS
E
PENSIONAMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO DPVAT. TERMO
INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7, 54, 83 E
DECISÃO MANTIDA.
362/STJ.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada
todas as questões suscitadas, não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. A dedução do valor do seguro DPVAT e a revisão do
indenizatório quantum demandam reexame do conjunto
fático-probatório,
vedado
em
recurso
especial
(
.
Súmula 7/STJ)
3. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual,
os juros de mora incidem desde o evento danoso (
, e a correção monetária, desde o
Súmula 54/STJ)
arbitramento (
.
Súmula 362/STJ)
4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e
deficiência de fundamentação, por ter apenas reproduzido as razões da decisão
monocrática sem enfrentar argumentos relevantes capazes de modificar o resultado, em
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Aponta omissão específica quanto à correta
interpretação da
defendendo que o termo inicial da correção monetária
Súmula 362/STJ,
(e dos juros de mora) deveria ser fixado no arbitramento definitivo da indenização,
considerado o efeito substitutivo dos julgados supervenientes.
Alega, ainda, que a controvérsia é exclusivamente de direito, afastando a
incidência da
e que os embargos têm propósito prequestionador, sem
Súmula 7/STJ,
caráter protelatório (
, requerendo o saneamento das omissões e
Súmula 98/STJ)
contradições para adequação do julgado à jurisprudência do STJ.
Ao final, requer (fl. 903):

Subsidiariamente e, a luz do que dispõe o artigo 255, § 5o
do RISTJ, requer seja então provido o recurso nos termos
da fundamentação supra, ante a ausência de prova
juridicamente apta a demonstrar o dever de indenizar in
casu, promovendo-se, por fim, a necessária redistribuição
dos ônus processuais ou, caso assim não se entenda, em
atenção ao princípio da eventualidade, requer, ao menos, se
digne (i) reduzir o valor indenizatório fixado a título de
danos morais, em correta aplicação aos artigos 884 e 944
Documento eletrônico VDA54461296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 3b1c936c-eabb-4510-a771-3636025d545a

do CC; bem como seja observado o (ii) termo a quo de
incidência dos consectários legais, em aquiescência ao que
preconiza a Súmula 362 do c. STJ, nos moldes acima
esposados!

Requer, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando efeitos
modificativos, para dar provimento ao recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
880-904.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
O acórdão concluiu que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal de origem analisou de forma suficiente e fundamentada todas as questões
relevantes, inclusive a responsabilidade da empresa de transporte e o valor da
indenização, sendo a irresignação da parte mero inconformismo com o resultado.
Reafirmou que não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão apresenta
motivação adequada, ainda que contrária ao interesse do recorrente.
No mérito, consignou-se a impossibilidade de dedução do seguro DPVAT
por falta de prova do efetivo pagamento, bem como a fixação dos juros e da correção
monetária conforme a jurisprudência do STJ. A revisão do valor indenizatório, da culpa e
de eventual duplicidade de indenização foi afastada por demandar reexame de provas,
incidindo as Súmulas 7 e 83 do STJ, além de se rejeitar a alegada divergência
jurisprudencial por ausência de demonstração de similitude fática.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA54461296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 3b1c936c-eabb-4510-a771-3636025d545a

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto ao
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:44
Código de Controle do Documento: 3b1c936c-eabb-4510-a771-3636025d545a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.787.083 / RJ
Número Registro: 2024/0415230-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137771620118190211 137771620118190211 202424508597
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
AGRAVADO
: ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIAÇÃO RUBANIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
Documento eletrônico VDA55073813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: fedd14ec-1239-41a5-b0ca-0f5e3db1bfce

PEDRO HENRIQUE PASCHOAL COSTA RODRIGUES - RJ236891
EMBARGADO : ALEXANDRE MACEDO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR - RJ082812
GUSTAVO MACIEL BECKER - RJ081369
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO AZEVEDO - RJ112445
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: fedd14ec-1239-41a5-b0ca-0f5e3db1bfce